Tribunal: CARF
Processo: 11065.907889/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.907889/2013-42
ACÓRDÃO
1202-001.551 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CALCADOS PERES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
O procedimento de apuração do direito creditório não prescinde da
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito ao crédito adicional no montante de R$ 87.370,03,
homologando-se as compensações pleiteadas.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana
Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.551 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907889/2013-42
2

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Tratam os autos de análise das Declarações de Compensação (Dcomp) abaixo
indicadas, por intermédio das quais o contribuinte compensou débitos diversos
com supostos créditos de pagamento indevido ou a maior de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) apurados sobre crédito presumido de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI).

2. Como resultado da análise foi proferido o despacho decisório que decidiu
reconhecer parcialmente o direito creditório e, por conseguinte, homologar as
compensações declaradas nas Dcomps nos 17318.46402.280311.1.3.54-2813,
12555.81258.1800411.1.3.54-
9059,
28467.08818.170511.1.3.54-4900,
39713.44336.150611.1.3.54-0149, e homologar parcialmente as compensações
declaradas na Dcomp no 32200.45068.200711.1.3.54-4462.
2.1. A descrição dos fatos e as razões do reconhecimento parcial do direito
creditório estão detalhadas na Informação Fiscal às fls. 170 e 171, disponibilizada
ao
contribuinte
no
endereço
"download.asp?imagem=Inffiscal.PDF&id=4&rastreamento=065796725",
de
acordo com informação contida ao final do anexo do despacho decisório
denominado "PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito" às fls. 163 a
166. O teor da informação fiscal consta a seguir:
2.1.1. Em decisão judicial transitada em julgado em 27/08/2010 foi reconhecida a
inexigibilidade de IRPJ e de CSLL sobre crédito presumido de IPI. A compensação
dos valores indevidamente pagos a partir de abril de 2004 foi autorizada após o
trânsito em julgado com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB). A decisão determinou a incidência de taxa Selic
sobre o indébito como forma de correção monetária. A renúncia à execução do
título na esfera judicial ocorreu em 24/02/2011;
2.1.2. O contribuinte formalizou Pedido de Habilitação de Crédito Judicial nos
processos nos 13056.000010/2011-11 e 13056.000011/2011-57, o qual foi
deferido conforme Despachos DRF/NHO nos 008/2011 e 009/2011. Por ocasião da
habilitação, o interessado calculou os créditos de IRPJ e de CSLL referentes aos
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.551 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907889/2013-42
3
anos-calendário 2006, 2007 e 2009 conforme planilhas apresentadas. Após o
diferimento da habilitação, o contribuinte transmitiu as Dcomp mencionadas;
2.1.3. Para facilitar a análise, procedeu-se ao agrupamento das Dcomp com lastro
no
crédito
reconhecido
na
ação
judicial
no
2009.71.08.002499-0,
independentemente do tributo que originou o pagamento a maior, IRPJ ou CSLL,
vinculando-as à primeira Dcomp. Assim, para apurar o crédito total (IRPJ + CSLL)
alterou-se no sistema o valor informado como crédito, somando-se o IRPJ à CSLL,
conforme detalhado a seguir:

2.1.4. Passou-se à análise da legitimidade do direito creditório referido, a qual se
baseou em documentos obtidos nos processos de habilitação, nos sistemas da
RFB e a partir dos Termos no 485/2013 e 702/2013, por meio dos quais o
contribuinte foi intimado a comprovar a inclusão dos créditos presumidos de IPI
nos valores pagos de IRPJ e de CSLL. Os documentos comprobatórios da análise do
crédito estão no processo no 10010.019290/0813-27;
2.1.5. Conforme planilhas de cálculo apresentadas pelo contribuinte por ocasião
da habilitação, o direito creditório decorreu de valores de IRPJ e de CSLL
recolhidos indevidamente sobre créditos presumidos de IPI no período do 2o
trimestre de 2006 ao 4o trimestre de 2007 e no 2o trimestre de 2009. Os valores
de crédito presumido de IPI informados nos Demonstrativos do Crédito
Presumido (DCP) foram confirmados no livro Razão apresentado em cumprimento
à intimação, bem como nas respectivas Declarações de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (IRPJ). Dessa forma, verificou-se a inclusão desses
valores nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL;
2.1.6. Aplicadas as alíquotas de 15% (IRPJ), de 10% sobre o valor mensal que
excedeu R$ 20.000,00 (adicional de imposto) e de 9% (CSLL) sobre os créditos
presumidos de IPI, foram obtidos os valores pagos indevidamente. Os
pagamentos e compensações de débitos de IRPJ e de CSLL foram pesquisados nos
sistemas da RFB. Os créditos de IRPJ e de CSLL foram atualizados pela taxa Selic
até 28/03/2011, data de transmissão da 1a Dcomp, totalizando R$ 335.184,23.
3. O levantamento dos pagamentos e as planilhas de cálculo dos créditos de IRPJ e
de CSLL foram disponibilizados ao contribuinte nos arquivos credpresBCIRPJ.pdf,
credpresbccsll.pdf, e Dempagtos.pdf, passíveis de acesso nos endereços
download.asp?imagem=credpresBCIRPJ.pdf&id=1&rastreamento=065796725,
download.asp?imagem=credpresbccsll.pdf&id=2&rastreamento=065796725,
e
download.asp?imagem=Dempagtos.pdf&id=3&rastreamento=065796725,
conforme informado ao final do anexo ao despacho decisório denominado
"PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito" às fls. 163 a 166.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.551 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907889/2013-42
4
4. Cientificado da decisão por via postal em 14/10/2013 conforme fl. 156, em
11/11/2013 o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 2
a 5, instruída com os documentos às fls. 6 a 155, onde argumenta o que segue:
4.1. Tempestividade;
4.2. Os valores de crédito presumido de IPI informados nos DCP, devidamente
confirmados pelos livros Razão apresentados em atendimento às intimações, são
os seguintes:

4.3. A sua inclusão nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL foi confirmada pela
autoridade fiscal a partir das DIPJ. Contudo, o despacho decisório reconheceu
apenas parcialmente o direito creditório;
4.4. Salvo melhor juízo, a homologação parcial decorreu de discrepância dos
critérios adotados pela autoridade fiscal no que diz respeito ao momento em que
os valores de crédito presumido de IPI foram levados à tributação;
4.5. Em sua análise, a autoridade fiscal considerou apenas os valores de crédito
presumido de IPI no período do 2o trimestre de 2006 ao 3o trimestre de 2007 e no
2o trimestre de 2009, sobre eles aplicando as alíquotas de IRPJ e de CSLL dentro
de cada período de apuração, conforme arquivos credpresbccsll e credpresBCIRPJ
que acompanham o despacho decisório. Assim, o 1o trimestre de 2006 foi deixado
de lado pela auditoria. Todavia, não foi este o critério adotado pelo manifestante,
sendo este o motivo da diferença do crédito reconhecido (valor pleiteado - R$
422.408,39; valor reconhecido - R$ 335.184,23);
4.6. Após apurar o valor do crédito presumido de IPI relativo a cada trimestre
(lançado no Razão), levou-o à tributação do IRPJ e da CSLL à medida que se
utilizava desse crédito em compensações ou no mês seguinte ao do pedido de
ressarcimento, consoante comprovam os documentos em anexo. Todos os valores
foram indevidamente incluídos nas bases de cálculo dos referidos tributos, não no
trimestre de origem, como considerou a autoridade fiscal, mas ao longo dos
trimestres seguintes;
4.7. Com isso, a autoridade fiscal desconsiderou o crédito presumido de IPI
informado no DCP relativo ao 1o trimestre de 2006, que integrou a base de
cálculo do IRPJ e da CSLL nos trimestres seguintes. Além disso, o critério distinto
acabou gerando reflexos no cálculo do adicional do IRPJ (desconsiderado, por
exemplo, no 3o trimestre de 2006) e no próprio valor do indébito (por exemplo,
no 2o trimestre de 2006).
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.551 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907889/2013-42
5
A 4a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
(...)6. São objeto das Dcomps tratadas no presente processo créditos de IRPJ e de
CSLL decorrentes da inclusão em suas bases de cálculo de créditos presumidos de
IPI. A inexigibilidade de IRPJ e de CSLL sobre crédito presumido de IPI decorreu de
decisão judicial transitada em julgado em 27/08/2010, a qual autorizou a
compensação dos valores indevidamente pagos de IRPJ e de CSLL a partir de abril
de 2004 com quaisquer tributos administrados pela RFB. A decisão determinou,
ainda, a incidência de taxa Selic sobre o indébito.
7. O contribuinte renunciou à execução do título na esfera judicial em
24/02/2011e formalizou Pedidos de Habilitação de Crédito Judicial (de IRPJ e de
CSLL) nos processos nos 13056.000010/2011-11 e 13056.000011/2011-57, os
quais foram deferidos conforme Despachos DRF/NHO nos 008/2011 e 009/2011
(vide fls. 176 a 189). Os créditos de IRPJ e de CSLL habilitados referem-se aos
períodos de apuração seguintes: 2o a 4o trimestres de 2006, 1o a 4o trimestres de
2007 e 2o trimestre de 2009.Após o diferimento da habilitação, o contribuinte
transmitiu as Dcomp objetos dos autos.
8. Em sua análise, a autoridade fiscal considerou os créditos presumidos de IPI
constantes dos DCPs, devidamente registrados no livro Razão em cada trimestre.
A partir desses valores determinou qual o montante do IRPJ e da CSLL deles
decorrentes em cada trimestre, pegando o menor valor entre o montante
apurado e o tributo pago/compensado. Ou seja, verificou o acréscimo de tributo
de um trimestre "X" provocado pela adição à sua base de cálculo do crédito
presumido de IPI apurado nesse mesmo trimestre "X", considerando como crédito
o menor valor entre o tributo pago/compensado e o acréscimo referido.
9. O contribuinte contesta o critério adotado pela autoridade fiscal, alegando que
o crédito presumido de IPI apurado em cada trimestre era levado às bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL à medida que o utilizava em compensações ou pedidos
de ressarcimento. Discorre que, além das diferenças nos valores considerados
adicionados à base de cálculo em cada trimestre, o critério adotado pela
autoridade fiscal fez com que fosse desconsiderado o crédito presumido de IPI
apurado no 1o trimestre de 2006, que integrou as bases de cálculo dos tributos
nos trimestres seguintes.
10. Frise-se que tal esclarecimento já havia sido prestado pelo contribuinte
durante o procedimento fiscal de análise do direito creditório, por intermédio da
resposta ao Termo de Intimação no 702 às fls. 221 e 222, contudo foi
desconsiderado pela autoridade fiscal, que entendeu ser devido considerar o
crédito presumido de IPI no trimestre de sua apuração:
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.551 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907889/2013-42
6

11. Diante do resumo dos fatos acima é possível concluir que não são objeto de
contenda os montantes dos créditos presumidos de IPI apurados pelo
contribuinte em cada trimestre, pois a autoridade fiscal considerou exatamente
os mesmos valores apontados pelo contribuinte por estarem confirmados nos
DCP e devidamente registrados no livro Razão, exceção feita ao crédito presumido
de IPI do 1o trimestre de 2006, não considerado pela autoridade fiscal em função
do seu critério de apropriação, mas que também está devidamente escriturado no
Razão à fl. 224:
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.551 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907889/2013-42
7
12. O cerne do litígio a ser resolvido aqui corresponde ao momento em que o
crédito presumido de IPI foi considerado incluído nas bases de cálculo dos
tributos: no trimestre de sua apuração (critério fiscal) ou no momento de sua
utilização em compensações e pedidos de ressarcimento (critério do
contribuinte).
13. Pertinente, então, esclarecer que o direito creditório pleiteado pelo
contribuinte não se refere ao crédito presumido de IPI, mas sim ao montante do
IRPJ (e CSLL) que foi pago indevidamente em função da inclusão do referido
crédito em sua base de cálculo. Portanto, o que cabe averiguar aqui, com base
nos documentos acostados aos autos, é qual o montante do crédito presumido
que foi de fato considerado na base de cálculo do tributo. Não se trata de adotar
um critério porque o outro está errado por definição, mas sim de verificar o que
de fato ocorreu em cada trimestre, pois o que interessa aqui é apurar o que foi
indevidamente adicionado à base de cálculo dos tributos (IRPJ e CSLL), e, por
conseguinte, o montante recolhido a maior. É o que se passa a fazer.
14. A análise das cópias do livro Razão (fls. 224 a 233), das planilhas apresentadas
em atendimento à intimação 485 (fls. 201, 204 e 221), das planilhas apresentadas
em atendimento à intimação 702 (fls. 234 a 241) e das DIPJ (fls. 89 a 155), e da
resposta à intimação (fls. 221 e 222), permitiu a este julgador fazer as
considerações a seguir, bem assim elaborar as planilhas abaixo copiadas (a
Planilha 1 não foi copiada em função do seu tamanho, estando juntada aos autos
como anexo ao presente acórdão juntamente com as demais planilhas), as quais
identificam os valores de crédito presumido de IPI considerados pelo contribuinte
nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL em cada trimestre (Planilha 1), como
também fazem um comparativo entre a apuração do direito creditório efetuada
pela autoridade fiscal e por este julgador (Planilha 4):
14.1. À medida que o contribuinte apresentava Dcomp com utilização de crédito
presumido de IPI e/ou Pedido de Ressarcimento, procedia à baixa do respectivo
montante no livro Razão. Há pequenas divergências entre os montantes
escriturados no Razão e aqueles que foram objeto de Dcomp/Pedido de
ressarcimento, mas especificamente: (i) no caso dos pedidos de ressarcimento,
onde os montantes escriturados no Razão são um pouco inferiores aos presentes
nos referidos pedidos (divergências destacadas em amarelo na Planilha 1); e (ii)
no caso dos débitos objetos das Dcomp estarem acrescidos de encargos
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.551 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907889/2013-42
8
moratórios, sendo que os valores estão escriturados sem os acréscimos
(divergências destacadas em verde na Planilha 1). Para fins de cálculo foram
considerados os montantes escriturados;
14.2. O contribuinte alegou que os créditos presumidos de IPI foram incluídos nas
DIPJ nas linhas correspondentes a demais receitas e ganhos de capital: (i)
DIPJ/2007 - Ficha 14A, Linha 15 (IRPJ) e Ficha 18A, Linha 13 (CSLL); (ii) DIPJ/2008 -
Ficha 14A, Linha 15 (IRPJ) e Ficha 18A, Linha 13 (CSLL);e (iii) DIPJ/2010 - Ficha 14A,
Linha 19 (IRPJ) e Ficha 18A, Linha 15 (CSLL);
14.3. Acontece que os montantes informados nas DIPJ não correspondem aos
valores escriturados no Razão como baixa (Dcomp e pedido de ressarcimento),
exceção feita ao 2o e 4o trimestres de 2006;
14.4. Além disso, comparando-se os valores declarados com os valores constantes
nas planilhas apresentadas pelo contribuinte em atendimento às intimações, é
possível ver que os valores declarados não correspondem simplesmente a crédito
presumido de IPI, mas também a outras receitas, as quais estão detalhadas nas
Planilhas 2 e 3 abaixo copiadas. Frise-se que o próprio contribuinte reconheceu tal
fato na resposta à intimação 702, conforme trecho abaixo copiado. Tal fato ocorre
em relação ao 2o trimestre de 2006, aos 3o e 4o trimestres de 2007, e ao 2o
trimestre de 2009:

14.5. Inclusive, as planilhas apresentadas em atendimento à intimação 485 não
coincidem com as planilhas apresentadas em atendimento à intimação 702 em
todos os períodos. Aquelas foram apresentadas apenas em relação a três
períodos (2o trimestre de 2006, 4o trimestre de 2007 e 2o trimestre de 2009) e,
em dois destes períodos (2o trimestre de 2006 e 4o trimestre de 2007), divergem
em relação às planilhas da segunda intimação;
14.6. Assim, para a determinação dos valores que foram adicionados às bases de
cálculo de IRPJ e de CSLL, adotou-se, aqui, o seguinte critério:
14.6.1. Condição 1 - Quando o valor escriturado é inferior ou igual ao declarado
em DIPJ, utilizou-se primeiro, haja vista que o contribuinte não logrou comprovar
que todo valor informado na linha de demais receitas e ganhos correspondeu ao
crédito presumido de IPI objeto de Dcomp e/ou pedido de ressarcimento. O valor
declarado deve estar alicerçado na escrituração, então, havendo divergência
entre o declarado e escriturado, deve ser considerado o montante escriturado
como correto. Tal situação ocorreu nos 2o a 4o trimestres de 2006, nos 1o a 3o
trimestres de 2007 e no 2o trimestre de 2009;
14.6.2. Condição 2 - Quando o valor escriturado é superior ao declarado em DIPJ,
utilizou-se o segundo, haja vista que o cálculo do tributo foi feito com base no
valor declarado. Não adianta ter efetuado a baixa do crédito presumido no Razão,
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.551 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907889/2013-42
9
mas, sim, não o ter adicionado às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Tal situação
ocorreu no 4o trimestre de 2007;
14.6.3. Condição 3 - Quando o valor determinado nas condições acima foi
superior ao informado nas planilhas apresentadas em atendimento à intimação,
adotou-se o montante nelas informado, vez que indicam que o valor declarado
era composto por outras receitas além do crédito presumido de IPI. Havendo
divergência entre as planilhas (como já foi comentado), adotou-se a planilha onde
foi informado o menor valor. Tal situação ocorreu no 2o trimestre de 2006 e no 4o
trimestre de 2007, substituindo-se, pois, os valores considerados segundo as
condições 1 e 2 para esses trimestres;
14.8. Ao final da Planilha 1 constam os valores escriturados, declarados e
informados nas planilhas, que permitem verificar a aplicação do regramento
acima;
14.7. Na Planilha 4 constam o cálculo do direito creditório efetuado pela
autoridade fiscal e o cálculo efetuado por este julgador com base nos valores dos
créditos presumidos de IPI considerados incluídos nas bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL em cada trimestre, apurados na Planilha 1;
14.8. Verifica-se que o direito creditório apurado pela autoridade fiscal é superior
ao apurado com base nos registros, planilhas e DIPJ do contribuinte, razão pela
qual há que se considerar que o crédito foi reconhecido a maior do que seria
devido, não havendo, pois, qualquer resíduo a reconhecer neste voto.

Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.551 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907889/2013-42
10

15. Diante do exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade. (...)
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)III. RAZÕES RECURSAIS
Como bem salientado pelo julgador de origem, a discussão dos autos diz respeito
ao momento em que o crédito presumido de IPI foi indevidamente considerado
nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Vale dizer, qual o montante do crédito
presumido de IPI que de fato foi considerado na base de cálculo dos tributos [IRPJ
e CSLL]. Para tanto, deve-se apurar o que de fato ocorreu em cada trimestre, para
o fim de apurar o que (quanto) foi indevidamente adicionado à base de cálculo
dos tributos e, por consequência, o montante recolhido a maior.
No aspecto, como já referido pela recorrente e confirmado pela autoridade
julgadora, os valores relativos ao crédito presumido de IPI de fato foram
oferecidos à tributação [IRPJ e CSLL] à medida do seu aproveitamento [item 14.1
da decisão recorrida].
A autoridade julgadora, no entanto, apontou algumas divergências,
especialmente no 1o, 2o e 3o trimestre de 2007, com os quais a recorrente não
concorda [planilha 1 anexa ao acórdão recorrido]. Consequentemente, o valor do
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.551 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907889/2013-42
11
crédito revisado foi menor [planilha 4] do que o efetivamente devido ao
contribuinte, ora recorrente, consoante se passa a demonstrar.
(...)
5) Total do direito creditório da recorrente
Observando-se os critérios adotados pela autoridade julgadora, em especial, a
averiguação de qual o montante do crédito presumido de IPI foi de fato
considerado na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, ou seja, a verificação do que de
fato ocorreu em cada trimestre, tem-se que o direito creditório em 28/03/2011
[data de transmissão do PER/DCOMP inicial original] alcança o montante de R$
406.025,40, sendo:
IPRJ: R$ 292.076,69 [crédito reconhecido no acórdão, R$ 227.032,09, acrescido
das diferenças acima indicadas: R$ 43.498,08 + R$ 6.428,95 + R$ 12.088,81 + R$
3.028,76]; e CSLL: R$ 113.948,71 [crédito reconhecido no acórdão, R$ 91.623,01,
acrescido das diferenças acima indicadas: R$ 15.659,31 + R$ 2.314,42 + R$
4.351,97].
Logo, merece reforma a decisão recorrida, eis que reconheceu crédito inferior ao
direito da recorrente.
Em vista do exposto, requer seja provido o presente recurso para, nos termos da
fundamentação supra, reconhecer o direito creditório da recorrente no valor de
R$ 406.025,40, em 28/03/2011, e determinar a homologação das compensações
declaradas até o limite do valor reconhecido.

Na oportunidade do julgamento do Recurso Voluntário, o processo foi convertido
em diligência para investigar o seguinte:
Ante o exposto, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, o meu
voto é por converter o julgamento em diligência para que a autoridade
preparadora da Unidade da Receita Federal do Brasil que jurisdicione a
Recorrente, (1) proceda primeiro a intimação do contribuinte para demonstrar
detalhadamente seu direito creditório em homenagem ao princípio da
colaboração; (2) proceda a análise da DCOMP transmitida em 28 de março de
2011 considerando o desfecho obtido n ação judicial no 2009.71.08.002499-0 para
que se retire efetivamente da base de cálculo do IRPJ e da CSLL o valor referente
ao crédito presumido de IPI e se apure com exatidão o direito creditório e seus
reflexos, objeto do presente processo para verificar a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado a título de saldo
negativo de IRPJ e se foi utilizado no prazo legal, com exceção do 2o trimestre de
2006.
Esclareço que, por força do parágrafo único do art.35 do Decreto n.o 7.574 de
2011, o sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização da
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.551 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907889/2013-42
12
diligência, sempre que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo,
hipótese em que deverá ser concedido prazo de trinta dias para sua manifestação.
Por fim, retornem os autos para este CARF para dar prosseguimento no
julgamento do Recuso Voluntário em epígrafe.

Intimado, o recorrente apresentou manifestação (e-fls. 373 e anexou planilhas as e-
fls. 374/375).
A diligência foi atendida as e-fls. 376/378 cuja conclusão foi a seguinte, in verbis:

(...)7. Assim considerando as discordâncias apresentadas pela interessada, coram
feitos os ajustes que se entende cabíveis nos cálculos, conforme planilhas de fls.
374 a 375, concluindo-se que o direito creditório a ser reconhecido monta em R$
R$ 406.025,42.
8. Encaminhe-se a presente informação para ciência da interessada, facultando-se
o prazo de 30 dias para manifestação.
Intimada para se manifestar sobre o resultado da diligência, a recorrente não se
manifestou e o processo retornou a este relator para proferir o voto.

VOTO
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Conselheiro Relator

ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, conforme já analisado, observo que o recurso é tempestivo e atende
os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

MÉRITO
A priori, conforme relatório, são objeto das Dcomps tratadas no presente processo
créditos de IRPJ e de CSLL decorrentes da inclusão em suas bases de cálculo de créditos
presumidos de IPI. A inexigibilidade de IRPJ e de CSLL sobre crédito presumido de IPI decorreu de
decisão judicial decorrente da ação judicial no 2009.71.08.002499-0, transitada em julgado em
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.551 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907889/2013-42
13
27/08/2010, a qual autorizou a compensação dos valores indevidamente pagos de IRPJ e de CSLL a
partir de abril de 2004.
Na sequência, ficou claro que:

(...) “contribuinte renunciou à execução do título na esfera judicial em 24/02/2011
e formalizou Pedidos de Habilitação de Crédito Judicial (de IRPJ e de CSLL) nos
processos n.o 13056.000010/2011-11 e 13056.000011/2011-57, os quais foram
deferidos conforme Despachos DRF/NHO nos 008/2011 e 009/2011 (vide fls. 176 a
189). Os créditos de IRPJ e de CSLL habilitados referem-se aos períodos de
apuração seguintes: 2o a 4o trimestres de 2006, 1o a 4o trimestres de 2007 e 2o
trimestre de 2009. Após o diferimento da habilitação, o contribuinte transmitiu as
Dcomp objetos dos autos.”
Nessa esteira, a DRJ concluiu que com bases nos registros, planilhas e DIPJ do
contribuinte, a autoridade fiscal findou por reconhecer até crédito a maior em seu favor, razão
pela qual optou por considerar improcedente a manifestação de inconformidade.
O Recurso Voluntário, por sua vez, aponta inconsistências na análise feita pelo
relator do Acórdão combatido que consistiu basicamente na aferição de cada trimestre,
concluindo que no ato da transmissão da Dcomp, em 28 de março de 2011, o direito creditório
alcança a quantia de R$ 406.025,40, fundamentou os períodos e valores em tópicos distintos e
detalhou os valores da seguinte forma nos pedidos, in verbis:
IPRJ: R$ 292.076,69 [crédito reconhecido no acórdão, R$ 227.032,09, acrescido
das diferenças acima indicadas: R$ 43.498,08 + R$ 6.428,95 + R$ 12.088,81 + R$
3.028,76]; e CSLL: R$ 113.948,71 [crédito reconhecido no acórdão, R$ 91.623,01,
acrescido das diferenças acima indicadas: R$ 15.659,31 + R$ 2.314,42 + R$
4.351,97].(...)

Diante dos fatos acima expostos, conforme consectário decorrente do êxito obtido
na ação judicial no 2009.71.08.002499-0, faz se mister analisar o efeito reflexo da glosa
pretendida, haja vista a ausência de homologação das compensações realizadas com saldo
negativo de IRPJ, no ano calendário de 2009, inclusive para sanar a controvérsia a respeito da
quantia exata da extração do crédito presumido de IPI na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, objeto
do presente processo, referente aos seguintes períodos de apuração: 2o a 4o trimestres de 2006,
1o a 4o trimestres de 2007 e 2o trimestre de 2009.
Destaco ainda, que a Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o
direito da Recorrente retificar e ver retificada, inclusive, de ofício a informação fornecida, desde
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.551 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907889/2013-42
14
que devidamente comprovado (art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e incisos I e
III do art.145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional).
Decreto no 70.235
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo.
CTN
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo
149.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

Cabe, portanto, à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas
alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório necessita de comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para que haja o
reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de
tributo, uma vez que é absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados.
No caso em apreço, após análise dos autos, restou demonstrado que 1a trim /2006
não constava do pedido de habilitação de crédito (e-fls. 195) por isto não foi apurado pela RFB,
que inclusive até apurou crédito a maior, razão pela qual não deve ser reconhecido, já que, no 2o
trimestre de 2006, a recorrente pleiteia a quantia de R$ 1.848,31 mas já foi devidamente
reconhecido o valor total do DARF R$ 8.767,31, portanto, nada a apurar em relação ao referido
período, inclusive o cálculo confeccionado pela empresa recorrente consta dos autos as e-fls. 221.
Nesse contexto, a turma de julgamento decidiu por converter o julgamento em
diligência para que a autoridade preparadora da Unidade da Receita Federal do Brasil que
jurisdicione a Recorrente:
(1)
proceda primeiro a intimação do contribuinte para demonstrar
detalhadamente seu direito creditório em homenagem ao princípio da
colaboração;
(2) proceda a análise da DCOMP transmitida em 28 de março de 2011
considerando o desfecho obtido n ação judicial no 2009.71.08.002499-0 para que
se retire efetivamente da base de cálculo do IRPJ e da CSLL o valor referente ao
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.551 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907889/2013-42
15
crédito presumido de IPI e se apure com exatidão o direito creditório e seus
reflexos, objeto do presente processo para verificar a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado a título de saldo
negativo de IRPJ e se foi utilizado no prazo legal, com exceção do 2o trimestre de
2006.

Assim, o resultado da diligência reconheceu a liquidez e certeza do direito creditório
nos seguintes termos, in verbis:

(...)Verifica-se que, de fato, não havia sido considerado o adicional de IRPJ.
7. Assim considerando as discordâncias apresentadas pela interessada, foram
feitos os ajustes que se entende cabíveis nos cálculos, conforme planilhas de fls.
374 a 375, concluindo-se que o direito creditório a ser reconhecido monta em R$
R$ 406.025,42.

Nesse sentido, com base na conclusão da diligência que findou por reconhecer
exatamente o mesmo valor pleiteado pelo recorrente, o provimento do recurso é medida que se
impõe.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento
para reconhecer o direito creditório adicional de R$ 87.370,03, tendo em vista que já havia o
reconhecimento do valor de R$ 227.032,09 (IRPJ) e R$ 91.623,01 (CSLL), valores estes que foram
subtraídos do montante de R$ 406.025,40 indicado no resultado da diligência e determinar a
homologação das compensações declaradas até o limite do valor reconhecido.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.551 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907889/2013-42
16

Fl. 400
DF CARF MF
Original